Tribunal: TJDFT
Processo: 0740003-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM USO DE SIMULACRO. DESCONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA EXPRESSAMENTE AFASTADA NA SENTENÇA DE ORIGEM. REGIME INICIAL. READEQUAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENDIDA EM APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE ANTERIOR EM CURTO LAPSO TEMPORAL POR TRÁFICO DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS. FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTATAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Carece a parte de interesse recursal quanto ao pleito de desconsideração da reincidência, vez que essa agravante foi expressamente afastada na sentença.
2. O Habeas Corpus não se presta a substituir a já interposta apelação contra a sentença condenatória, sob pena de se esvaziar a via recursal adequada. Hipótese em que se requer a readequação do regime inicial na esteira do que já sustentado em apelação.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decretação e manutenção da segregação cautelar do paciente diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, especialmente quando verificada recente prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos probatórios suficientes para sua subsistência.
5. Impõe-se a segregação cautelar se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
6. Habeas Corpus conhecido em parte e, na extensão, Ordem denegada.